Tribunal: TJSP
Processo: 0501891-53.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO – Expurgos inflacionários – Indicação à penhora de cotas de fundo de investimento – Recusa dos credores – Possibilidade – Cotas ofertadas que não apresentam imediata liquidez – Indicação realizada que, outrossim, não observou a ordem de preferência prevista no art. 655, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual art. 835, do NCPC) – Penhora "on line" corretamente

Ementa:
EXECUÇÃO – Expurgos inflacionários – Indicação à penhora de cotas de fundo de investimento – Recusa dos credores – Possibilidade – Cotas ofertadas que não apresentam imediata liquidez – Indicação realizada que, outrossim, não observou a ordem de preferência prevista no art. 655, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual art. 835, do NCPC) – Penhora "on line" corretamente determinada – Ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução não verificada – Inaplicabilidade, entretanto, da multa do art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual art. 523, do NCPC) – Execução provisória, e não definitiva – Decisão alterada neste aspecto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0501891-53.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAU SA, são agravados ANTONIO CIRILO, JOSE ROBERTO BRASSOLI, ILIANA
TERESA CAPUCCI BRASSOLI e VANDERLEI EMILIO PANFILIO VALVERDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0501891-53.2010.8.26.0000
2
VOTO No 51093
AGRAVO No 0501891-53.2010.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Banco Itaú S.A.
AGRAVADOS José Roberto Brassoli, Iliana Teresa Capucci Brassoli e
Vanderlei Emilio Panfilio Valverde
JUIZ Swarai Cervone de Oliveira
EXECUÇÃO Expurgos inflacionários Indicação à penhora
de cotas de fundo de investimento Recusa dos credores
Possibilidade Cotas ofertadas que não apresentam imediata
liquidez Indicação realizada que, outrossim, não observou a
ordem de preferência prevista no art. 655, do Código de
Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual art. 835, do
NCPC)
Penhora “on line” corretamente determinada

Ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução não
verificada Inaplicabilidade, entretanto, da multa do art. 475-
J, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao
atual art. 523, do NCPC)
Execução provisória, e não
definitiva Decisão alterada neste aspecto Recurso provido
em parte.
Trata-se de agravo tirado contra a decisão reproduzida a fls. 30, que, nos
autos de ação de cobrança (fls. 44/54) ajuizada por Antonio Cirilo, José Roberto Brassoli,
Iliana Teresa Capucci Brassoli e Vanderlei Emilio Panfilio Valverde contra Banco Itaú
S.A., ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a oferta de cotas de fundo de
investimento para garantia do Juízo, bem como anotou que, “uma vez definida a questão da
multa a execução é definitiva e não tendo havido depósito, apresente a credora memória
de cálculo atualizada do débito, para bloqueio do valor”. Sustenta o agravante, em síntese,
ser plenamente possível a nomeação de tais cotas, vez que “dotadas de liquidez imediata,
podendo o investidor resgatá-las a qualquer momento, motivo pelo qual o legislador as
equiparou a dinheiro” (fls. 07). Aduz, ainda, a não incidência da multa prevista no art. 475-
J, do Código de Processo Civil de 1973, certo tratar-se de execução provisória, e não
definitiva. Pede a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do recurso. Foi
indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (fls. 109). O agravante apresentou
pedido de reconsideração às fls. 112/114. Contraminuta a fls. 116/118. Houve a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0501891-53.2010.8.26.0000
3
do processo (fls. 120). Sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal indeferindo o
pedido de suspensão nacional dos processos referentes aos efeitos de expurgos
inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II (fls. 138/148).
É o relatório.
De início, anota-se que, com o julgamento do recurso nesta oportunidade,
resta prejudicado o pedido de reconsideração formulado às fls. 112/114.
No mais, tem-se que não há razão para determinar-se a penhora de cotas de
fundo de investimento ofertada pelo executado, ora agravante, e, muito menos, o
desbloqueio dos valores constritos nos autos.
Com efeito, é bem sabido que a execução deve realizar-se de modo mais
fácil e célere, a fim de satisfazer os interesses do credor, observando-se, ainda, a forma
menos gravosa ao executado, consoante se depreende do art. 620, do Código de Processo
Civil de 1973 (correspondente ao atual art. 805, do NCPC).
Tal, entretanto, não significa que fiquem os credores à mercê do devedor,
podendo recusar justificadamente a oferta de bens à penhora feita por este. É essa a
hipótese dos autos, em que, além de a indicação realizada não ter observado a ordem de
preferência prevista no art. 655, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao
atual art. 835, do NCPC), o agravante ofertou as cotas em questão, as quais foram
recusadas pela parte recorrida, em razão de não apresentarem imediata liquidez. Consoante
orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A expressão "dinheiro em aplicação
financeira", constante do art. 655 do CPC, não equivale ao valor financeiro
correspondente às cotas de fundos de investimento, pois ao se proceder à penhora de
dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, a constrição processual atinge
numerário certo e líquido, ao passo que o valor financeiro referente a cotas de fundo de
investimento não é certo e pode não ser líquido, visto que depende de fatos futuros que não
podem ser previstos pela parte exequente, pela executada ou pelo juízo da execução”
(AgRg no AREsp n° 276.767 SP, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.
Marco Buzzi, em 02/05/2013, DJe 13/05/2013).
Revelou-se, pois, perfeitamente admissível a recusa, in casu, dos credores
em relação às mencionados cotas de fundo de investimento, até mesmo porque, como
salientado no decisum impugnado, “o devedor é instituição bancária, com plenas
condições de depositar o valor em dinheiro” (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0501891-53.2010.8.26.0000
4
Desse modo, tendo em vista que as cotas ofertadas não se mostraram
apropriadas a prontamente encerrar a pendência, era caso, efetivamente, de determinação
de penhora “on line”, o que, é bom que se diga, não ensejou afronta ao princípio da menor
onerosidade da execução.
Todavia, no que concerne à multa prevista no art. 475-J, do Código de
Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual art. 523, do NCPC), merece reparo a
decisão agravada. De fato, segundo se depreende dos autos, ante a existência à época de
recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, não era definitiva a
execução, mas sim provisória, de modo que não se havia de cogitar da aplicação da referida
multa. Vale lembrar que “A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a multa
disposta no artigo 475-J não tem aplicabilidade à hipótese de execução provisória ante a
inexistência de decisão transitada em julgado. Sendo assim, subsiste o direito do devedor
de recorrer de tal penalidade” (EDcl no Ag no 1.122.725 SP, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v.un., Rel. Min. João Otávio de Noronha, em 4/5/10, DJe de 17/5/10),
certo que, “Por incompatibilidade lógica, a multa do art. 475-J do CPC não se aplica na
execução provisória” (AgRg no REsp no 1126748 PR, 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Martins, em 17/3/11, DJe de 29/3/11).
A esse respeito, aliás, não se insurgiram os recorridos, limitando-se a anotar
que, “No que tange á aplicação ou não da multa prevista no artigo 475, CPC, este E.
Tribunal haverá de dizer o que de direito” (sic fls. 118).
Nesse sentido:
“Cumprimento de sentença. Oferecimento, à penhora, de cotas de
fundo de investimento. Discordância do credor. Ausência de nomeação de bens pelo
devedor na sistemática atual da execução. Ausência, ainda, de atendimento ao
preceito do artigo 655, I, do CPC. Multa, porém, do artigo 475-J do CPC que não se
aplica à execução provisória. Precedentes do STJ. Agravo parcialmente provido
apenas para excluí-la” (Agravo de Instrumento no 0110886-52.2012.8.26.0000 São
Paulo, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Rel. Des. Claudio Godoy, em 07/08/2012).
Assim sendo, deve ser afastada a cominação da multa do art. 475-J, do
Código de Processo Civil de 1973.
Por fim, não é demais observar que, nos autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0501891-53.2010.8.26.0000
5
9191085-44.2008.8.26.0000, há notícia no sentido de ter sido realizado acordo entre o
banco ora executado e um dos coautores da ação de cobrança (Antonio Cirilo), situação
cujos reflexos no presente cumprimento de sentença deverão ser melhor esclarecidos e
discutidos em primeira instância.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator